Tribunal: TJMT
Processo: 1049101-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049101-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZINEIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 948.778.151-04 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO PRECLUSA – ART. 507 DO CPC – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ABUSIVIDADE – NATUREZA DO CONSÓRCIO (LEI No 11.795/2008) – LEGITIMIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Resta afastada a preliminar de cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial encontra-se acobertado pela preclusão temporal e consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, diante da ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que a indeferiu.

O magistrado, como destinatário final da prova (art. 370 do CPC), pode indeferir diligências consideradas inúteis ou desnecessárias, sobretudo quando os documentos juntados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova foram expressamente reconhecidas pelo juízo de origem, razão pela qual não cabe rediscussão da matéria em sede recursal, sob pena de ofensa à estabilização das decisões.

O contrato examinado é de consórcio, regido pela Lei no 11.795/2008, autofinanciamento coletivo no qual não há cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, sendo legítimas a taxa de administração e a atualização da carta de crédito conforme o valor do bem (art. 27 da Lei no 11.795/2008).

Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de indicação precisa de cláusulas e de prova mínima, não autorizam a revisão contratual, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício eventuais abusividades (Súmula 381 do STJ).

Inexistindo cobrança indevida, excesso ou conduta ilícita imputável à administradora, não há falar em reparação por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1049101-77.2023.8.11.0041

APELANTE:
LUZINEIDE ALVES DE SOUZA

APELADA:
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZINEIDE ALVES DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais no 1049101-77.2023.8.11.0041
ajuizada em face da
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o contrato como avençado, condenando a ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
“[...] cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade concedida nos autos”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, defende que
“A sentença hostilizada incorre em nulidade absoluta ao negar a produção de prova pericial, previamente requerida, cerceando o direito de defesa da Apelante. A instrução probatória se mostrava imprescindível para aferir a real composição das parcelas, a ocorrência de capitalização de juros e a existência de tarifas ocultas. A negativa, sob alegação de preclusão, contraria o princípio da verdade real e o art. 370 do CPC, que confere ao juiz poder-dever de determinar a produção da prova necessária à formação de seu convencimento. A recusa em permitir a dilação probatória ofende frontalmente o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não se trata de mera faculdade, mas de garantia basilar do devido processo legal, cuja inobservância impõe a anulação do julgado”
(sic).

Assevera que
“o indeferimento da perícia foi alicerçado em decisão anterior que, conquanto irrecorrida, não retira do magistrado o dever de assegurar a adequada instrução, mormente quando os fatos controvertidos demandam prova técnica especializada, como é o caso de contratos bancários e cálculos financeiros. A suposta preclusão não pode suplantar o direito material da parte vulnerável. Registre-se, ademais, que a Apelante é consumidora e, por força do art. 6o, VIII, do CDC, faz jus à inversão do ônus da prova, sendo descabido exigir-lhe demonstração minuciosa das cláusulas abusivas sem a devida colaboração do fornecedor de serviços, detentor exclusivo de documentos e dados técnicos. Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução, a fim de que se realize a prova pericial contábil requerida e se restabeleça a ordem processual violada”
(sic).

No mérito, diz que
“É inafastável a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações de consórcio, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297). A Apelante, parte hipossuficiente, firmou contrato de adesão, sem qualquer possibilidade real de discussão das cláusulas, o que enseja a aplicação do microssistema protetivo. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, assegura a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente. No caso vertente, ambas as condições se encontram presentes, mormente diante da complexidade técnica do contrato e da dificuldade de acesso às informações contábeis exclusivas do Apelado. Ao rechaçar a pretensão da Apelante sob o argumento de ausência de indicação específica das cláusulas abusivas, o juízo a quo inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo da consumidora a demonstração de fatos cuja comprovação dependia de documentos e cálculos em poder exclusivo da administradora, afrontando o princípio da vulnerabilidade do consumidor”
(sic).

Alega que
“Não se pode olvidar que o consórcio é modalidade de autofinanciamento que, embora se distinga do mútuo bancário, submete-se ao mesmo regime de transparência e boa-fé objetiva, impondo à administradora o dever de informação clara, precisa e ostensiva acerca de todos os encargos incidentes. Assim, a negativa de aplicação da inversão do ônus probatório configura grave ofensa ao sistema de proteção do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada para reconhecer a incidência plena do CDC e a consequente redistribuição do encargo probatório, com vistas à preservação da isonomia processual”
(sic).

Sustenta que
“O contrato em debate ostenta características típicas de abusividade, em flagrante violação ao art. 51 do CDC, que considera nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé. A Apelante foi compelida a aderir a um ajuste previamente redigido, sem possibilidade de negociação, e a arcar com encargos que extrapolam os limites da razoabilidade. A cobrança de juros moratórios superiores à taxa legal, a capitalização disfarçada e a inclusão de tarifas não previamente explicitadas configuram práticas abusivas, ainda que o Apelado busque amparar-se em formalidades contratuais. [...] Ademais, a variação unilateral das prestações, atrelada a critérios internos da administradora, agrava a onerosidade e fere o equilíbrio contratual, impondo à Apelante encargos imprevisíveis e desproporcionais. A boa-fé objetiva exige conduta leal e transparente, o que não se verifica no presente caso”
(sic).

Relata que
“O simples fato de o consórcio não se confundir com operação de crédito remunerada não afasta o controle de legalidade e a vedação de cláusulas que, na prática, resultem em ônus excessivo ou enriquecimento ilícito da administradora. [...] Dessa forma, impõe-se a revisão das cláusulas que estipularam encargos indevidos, a fim de adequar o contrato aos parâmetros legais e evitar a perpetuação de desequilíbrio que macula a relação jurídica, restituindo-se à Apelante os valores indevidamente cobrados, em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
1.
O conhecimento e provimento da presente Apelação para anular a sentença, em razão de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a devida produção de prova pericial.
2.
Subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, a abusividade das cláusulas contratuais, a onerosidade excessiva e a condenação do Apelado à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção e juros.
3.
A condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 20.000,00, ou em quantia a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 318058397, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Cumpre aqui salientar que, conforme a análise de prevenção (Id. 319917852), houve interposição do recurso de Agravo de Instrumento no 1006368-88.2024.8.11.0000, que, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA TESE À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – MÉRITO – RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise pelo Juízo ad quem das teses não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

O comparecimento espontâneo nos autos supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8o, do CPC.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a eventual realização de perícia, e somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula no. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’ (Súmula 380 do STJ).”
(N.U 1006368-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 319943366.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o contrato como avençado, condenando a ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
“[...] cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade concedida nos autos”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
DA PERÍCIA

Com relação ao pedido para realização de perícia apresentado no id. 195802406 verifica-se que se trata de matéria preclusa, pois este juízo já indeferiu a sua realização por meio da decisão do id. 193274306, a qual passou irrecorrida.

[...]

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90, e também da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

[...]

No caso em análise, a autora pretende a revisão de cláusulas contratuais que reputa abusivas, a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Ocorre que, conforme bem pontuado pela ré, a autora não especificou de forma clara e precisa quais seriam as cláusulas abusivas que pretende revisar, limitando-se a fazer alegações genéricas acerca de supostas cobranças indevidas de taxas e tarifas, juros abusivos e capitalização de juros.

Nesse ponto, é importante destacar o entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Assim, caberia à autora especificar de forma clara e precisa quais seriam as cláusulas abusivas que pretende revisar, indicando os fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, conforme documentação juntada pela ré, verifica-se que a autora celebrou um Contrato de Consórcio com a Administradora em 23/11/2018, e não um contrato de financiamento, como erroneamente alega em sua petição inicial.

O consórcio, conforme definido no art. 2o da Lei no 11.795/08, "é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento".

Uma das principais características do consórcio é a ausência de juros sobre o crédito concedido, sendo as prestações estabelecidas em percentual do valor do bem e reajustadas com base na variação do preço do bem de referência, método essencial para garantir a todos os consorciados a possibilidade de adquirir o bem e adequado para manter o equilíbrio contratual.

No caso do contrato de consórcio, o atraso ou falta de pagamento das prestações acarreta ao consorciado o dever de pagamento de multa equivalente a 2% e juros de 1% sobre as parcelas inadimplentes, conforme se comprova na cláusula 17 do contrato e no relatório Extrato do Consorciado juntado pela ré.

Conforme demonstrado pela ré, não há qualquer cobrança de juros abusivos do consorciado, tratando-se de alegações vazias e inverídicas por parte da autora.

Quanto à alegação de que o valor da prestação estava mais alto que o esperado, verificando-se cobranças que não estavam expostas, a autora não especificou quais seriam essas cobranças, limitando-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova documental que corrobore suas afirmações.

[...]

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos autos.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade concedida nos autos.
”
(Id. 318058393)

Pois bem.

Preliminarmente, aduz a apelante que teve o seu direito de defesa cerceado em razão da não realização de perícia contábil com o objetivo de apurar abusividades no contrato entabulado entre as partes.

Verifico que no Id. 318058388 o Magistrado de piso assim decidiu:

“Vistos etc.

A representação processual foi regularizada.

Assim, observo que ao especificar provas, o demandante requer a realização de perícia contábil.

Quanto ao pleito, tenho que a providência não produziria elementos de provas diversos dos constantes dos autos.

Aliás, sendo a discussão acerca da legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancários, desnecessária a realização de perícia contábil para a verificação de abusividade.

Desta forma,
INDEFIRO a produção de prova pericial.

Intime-se.

Após, não havendo irresignações, tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, servindo a publicação da presente como intimação.”

E devidamente intimada, a ora apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal e consumativa, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, circunstância não observada pela autora.

A propósito, é iterativo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA
– MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca do alegado vício construtivo, não há falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de demonstração dos prejuízos causados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 1051866-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024) (Destaquei)

Outrossim, é cediço que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, os documentos que instruem os autos, notadamente o contrato de consórcio (Id. 318057890), são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Ademais, a questão debatida, qual seja, a abusividade de taxas de juros remuneratórios, pode ser analisada à luz da documentação existente nos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

Em caso análogo, este Sodalício se manifestou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE CONSÓRCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com indenizatória. A apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de consórcio; (iii) existência de encargos abusivos e vício de consentimento; e (iv) direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se o contrato de consórcio está sujeito ao CDC;

(iii) verificar a existência de encargos contratuais abusivos ou inovação da lide;

(iv) determinar se há dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, cabendo ao juiz, como destinatário final da prova (CPC, art. 370), avaliar a necessidade de sua produção.

O STJ reafirma que não há cerceamento quando o julgamento antecipado da lide decorre de causa madura e suficientemente instruída (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/9/2022).

As relações entre administradoras de consórcio e consorciados configuram relação de consumo, submetendo-se às normas do CDC, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O contrato de consórcio, regido pela Lei n. 11.795/2008, tem natureza de autofinanciamento coletivo, com encargos legítimos limitados à taxa de administração, fundo de reserva e seguro, quando contratados. Não há cobrança de juros remuneratórios ou capitalização.

A taxa de administração pode ser livremente pactuada, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.

Os juros moratórios e a multa contratual devem respeitar os limites previstos no CDC (multa de até 2% e juros de 1% ao mês), inexistindo nos autos demonstração de que esses patamares tenham sido superados.

A alegação de cobrança superior à informada e de vício de consentimento carece de comprovação e depende de instrução probatória específica, inviável em sede recursal.

A formulação de novos pedidos em impugnação à contestação sem consentimento da parte contrária configura indevida inovação da lide, vedada pelo art. 329 do CPC.

O dano moral somente é configurável quando comprovado abalo que excede o mero aborrecimento, o que não se verifica diante da ausência de provas de conduta ilícita ou abusiva por parte da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento do juiz.

O contrato de consórcio é regido pela Lei n. 11.795/2008 e pelo CDC, dada a natureza consumerista da relação.

A taxa de administração pode ser livremente pactuada, desde que respeitados os princípios da boa-fé e da proporcionalidade.

A inovação da lide após a citação, sem consentimento do réu, é vedada pelo art. 329 do CPC.

A inexistência de prova concreta de cobrança abusiva ou dano efetivo afasta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 329 e 370; CDC, arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV; Lei n. 11.795/2008, arts. 2o e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/09/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/11/2023; TJMT, N.U 1007620-54.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07/07/2025; TJMT, N.U 1004810-19.2019.8.11.0045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/08/2024.”
(N.U 1036617-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente cumpre ressaltar que quanto a tese de aplicabilidade do código de defesa do consumidor e da inversão do ônus probatório, entendo que sua análise nesta via recursal resta
prejudicada
, haja vista que o próprio Magistrado de origem, no despacho inicial de Id. 318058361, não apenas reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação, como também determinou a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, fundamentando sua decisão na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Eis o trecho:

“[...] No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ.

Assim,
inverto
o ônus probatório nos termos do art. 6o, VIII do CDC, devendo o Banco requerido apresentar o contrato firmado entre as partes
. [...]”

(destaque no original)

Ainda, na própria sentença, ora em análise, constou:

“[...]
Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor
por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90, e também da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos,
já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.
[...]”
(Destaquei)

A matéria, portanto, encontra-se estabilizada e incontroversa. Qualquer insurgência, nesta fase, encontra óbice processual intransponível.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
C/C INDENIZATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE CONSÓRCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. I
NOVAÇÃO DA LIDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com indenizatória. A apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de consórcio; (iii) existência de encargos abusivos e vício de consentimento; e (iv) direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se o contrato de consórcio está sujeito ao CDC;

(iii) verificar a existência de encargos contratuais abusivos ou inovação da lide;

(iv) determinar se há dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, cabendo ao juiz, como destinatário final da prova (CPC, art. 370), avaliar a necessidade de sua produção.

O STJ reafirma que não há cerceamento quando o julgamento antecipado da lide decorre de causa madura e suficientemente instruída (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/9/2022).

As relações entre administradoras de consórcio e consorciados configuram relação de consumo, submetendo-se às normas do CDC, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O contrato de consórcio, regido pela Lei n. 11.795/2008, tem natureza de autofinanciamento coletivo, com encargos legítimos limitados à taxa de administração, fundo de reserva e seguro, quando contratados. Não há cobrança de juros remuneratórios ou capitalização.

A taxa de administração pode ser livremente pactuada, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.
Os juros moratórios e a multa contratual devem respeitar os limites previstos no CDC (multa de até 2% e juros de 1% ao mês), inexistindo nos autos demonstração de que esses patamares tenham sido superados.

A alegação de cobrança superior à informada e de vício de consentimento carece de comprovação e depende de instrução
probatória específica, inviável em sede recursal.

A formulação de novos pedidos em impugnação à contestação sem consentimento da parte contrária configura indevida inovação da lide, vedada pelo art. 329 do CPC.

O dano moral somente é configurável quando comprovado abalo que excede o mero aborrecimento, o que não se verifica diante da ausência de provas de conduta ilícita ou abusiva por parte da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento do juiz.

O contrato de consórcio é regido pela Lei n. 11.795/2008 e pelo CDC, dada a natureza consumerista da relação.

A taxa de administração pode ser livremente pactuada, desde que respeitados os princípios da boa-fé e da proporcionalidade.

A inovação da lide após a citação, sem consentimento do réu, é vedada pelo art. 329 do CPC.

A inexistência de prova concreta de cobrança abusiva ou dano efetivo afasta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 329 e 370; CDC, arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV; Lei n. 11.795/2008, arts. 2o e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/09/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/11/2023; TJMT, N.U 1007620-54.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07/07/2025; TJMT, N.U 1004810-19.2019.8.11.0045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/08/2024.”
(N.U 1036617-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (Destaquei)

De igual modo, importa assentar que o indeferimento da prova pericial em nenhum momento implicou inversão do ônus da prova ou transferência automática à apelada do encargo probatório que compete ao autor.

A inversão prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de apresentar, ao menos, prova mínima capaz de indicar quais cláusulas reputa abusivas, bem como de demonstrar, ainda que em nível indiciário, a existência de excesso ou irregularidade no contrato.

No caso concreto, porém, o que se verifica é que a parte autora limitou-se a formular alegações genéricas, desprovidas de qualquer lastro documental ou apontamento objetivo de desconformidade contratual, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de justificar a revisão pretendida.

Quanto à alegada abusividade contratual e da suposta onerosidade excessiva não observo nos autos elementos mínimos que apontem para a existência de encargos ilegais, juros remuneratórios dissimulados ou encargos que extrapolem a moldura jurídica admitida para contratos de consórcio.

Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, o negócio jurídico celebrado entre as partes é um contrato de participação em grupo de consórcio, regido pela Lei no 11.795/2008, e não um contrato de financiamento bancário comum, como parece sugerir o apelante em suas razões recursais.

O sistema de consórcio, nos termos do art. 2o da Lei no 11.795/2008, é definido como:

“
Art. 2
o
Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.”

Essa distinção é crucial, pois os encargos e a sistemática de um contrato de financiamento diferem substancialmente daqueles aplicáveis a contratos de financiamento bancário. No consórcio, não há propriamente a incidência de juros remuneratórios, mas sim a atualização do valor da carta de crédito conforme a variação do preço do bem, além da cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e, eventualmente, seguros.

Conforme estabelece o art. 27 da Lei no 1195/2008:

“
Art. 27.
O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Assim, o reajuste das parcelas não decorre da capitalização de juros ou existência de tarifas ocultas, mas da necessidade de manter o poder aquisitivo da carta de crédito, garantindo que todos os participantes do grupo possam adquirir o bem nas mesmas condições, independentemente do momento da contemplação.

Portanto, não procede a alegação de abusividade de juros remuneratórios no contrato em análise.

Em caso análogo decidiu este Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EMPIRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AZÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. NATUREZA DO CONTRATO. INVIABILIDADE DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de cobrança abusiva de encargos e ausência de transparência contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a aplicação da legislação consumerista; (ii) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e capitalização indevida; (iii) a suposta cobrança de tarifas ilegais (registro, seguro prestamista, IOF); (iv) a ausência de fundamentação da sentença quanto a alguns pedidos; (v) a prática de advocacia predatória no ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de inépcia recursal por ausência de violação ao princípio da dialeticidade, dado que o recurso impugna os fundamentos da sentença e apresenta argumentação específica.

4. O contrato firmado entre as partes possui natureza jurídica de consórcio, regido pela Lei no 11.795/2008, não se confundindo com contrato de financiamento bancário, sendo inaplicáveis conceitos como juros remuneratórios ou capitalização.

5. A sistemática do consórcio prevê apenas a atualização do valor da carta de crédito e a cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e, eventualmente, encargos expressamente pactuados.

6. Inexistindo cláusulas contratuais que prevejam os encargos impugnados (como seguro prestamista ou IOF financiado), não há interesse processual quanto a tais pedidos.

7. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre algumas tarifas impede sua análise direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância (art. 1.013, §1o, CPC).

8. A atuação da defesa do Apelante revela prática reiterada de advocacia predatória, com ajuizamento de ações repetitivas, pedidos genéricos e conduta temerária, a merecer comunicação aos órgãos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“
1. A natureza jurídica do contrato de consórcio afasta a aplicação de regras típicas de financiamento bancário, como juros remuneratórios e capitalização.
2. A ausência de cláusulas prevendo os encargos impugnados impede a pretensão revisional. 3. É vedada a análise, em sede recursal, de pedidos não apreciados em primeira instância, sob pena de supressão de instância. 4. A atuação reiteradamente temerária da parte ou de seus procuradores configura advocacia predatória, passível de apuração pela Ordem dos Advogados do Brasil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 1.013, §1o; Lei no 11.795/2008, arts. 2o e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 381, TJ-MT, Ap. Cível 1024364-78.2021.8.11.0041, j. 04/10/2023.”
(N.U 1038802-95.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes os elementos necessários para demonstrar onerosidade excessiva ou abusividade de encargos, a sentença deve ser integralmente mantida. O contrato foi analisado como deveria: à luz da documentação existente, da legislação aplicável e dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Não há qualquer ilegalidade aparente ou presumida que justifique a intervenção judicial.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026